Tribunal: STJ
Processo: 1117510-08.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2249228 - SP(2025/0478949-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
RECORRIDO
: J P B M C (MENOR)
REPR. POR
: M C B M B DOS S
ADVOGADO
: FÁBIO DE JESUS NEVES - SP252830
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 421, 421-A E 478, TODOS DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
CC/02.
211 DO STJ.
APLICAÇÃO DOS TEMAS REPETITIVOS N. 1.016 E 952, AMBOS DO STJ.
RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS
DO STJ. DISSONÂNCIA PARCIAL ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
APLICAÇÃO
DOS
ÍNDICES
DA
ANS.
DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal
bandeirante decidiu de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
2. A ausência de pronunciamento da Corte estadual sobre os arts. 421, 421-A e 478
do
mesmo após a oposição de embargos declaratórios, evidencia a falta de
CC/02,
prequestionamento, o que impede o conhecimento do recurso especial, por
incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. Não houve desrespeito ao tema n. 952 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias
aplicaram hipótese expressa na tese fixada ao entenderem que o reajuste aplicado
Documento eletrônico VDA54648636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f14bd41b-4b63-4a0a-8bec-0413581e02fa

no caso concreto é inválido por terem sido aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, oneraram
excessivamente o consumidor.
4. De fato existe jurisprudência nesta Corte que reconhece ser possível o
reajustamento dos preços das mensalidades do plano de saúde em razão da
variação de custos ou do aumento de sinistralidade, porém, como no caso concreto
a operadora não demonstrou motivação que justifique o aumento aplicado, incabível
a reforma do acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da abusividade.
5. Para alterar o entendimento firmado na origem (de que não houve demonstração
de motivação válida e nem apresentação adequada dos cálculos referentes ao
aumento do valor) seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos e
probatórios dos autos, especialmente o contrato aqui tratado e a análise das provas
produzidas pela operadora, providências vedadas em recurso especial pelas
Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
6. Por fim, o acórdão e a sentença divergiram parcialmente da jurisprudência desta
Casa ao determinarem a substituição do índice abusivo pelo estabelecido pela ANS
para planos individuais, sem a realização de perícia atuarial.
7. O valor adequado do índice de reajuste a ser aplicado deve ser apurado na fase
de cumprimento de sentença, afastando-se a aplicação dos índices da ANS,
conforme precedentes desta Corte.
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
24/02/2026
02/03/2026,
do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54648636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f14bd41b-4b63-4a0a-8bec-0413581e02fa

RECURSO ESPECIAL No 2249228 - SP(2025/0478949-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
RECORRIDO
: J P B M C (MENOR)
REPR. POR
: M C B M B DOS S
ADVOGADO
: FÁBIO DE JESUS NEVES - SP252830
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 421, 421-A E 478, TODOS DO
AUSÊNCIA DE
CC/02.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ.
APLICAÇÃO DOS TEMAS REPETITIVOS N. 1.016 E 952, AMBOS
DO STJ. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DO REAJUSTE.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. DISSONÂNCIA PARCIAL
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
APLICAÇÃO
DOS
ÍNDICES
DA
ANS.
DESCABIMENTO.
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE EM
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, porquanto o
Tribunal bandeirante decidiu de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A ausência de pronunciamento da Corte estadual sobre os
arts. 421, 421-A e 478 do
mesmo após a oposição de
CC/02,
embargos declaratórios, evidencia a falta de prequestionamento, o
que impede o conhecimento do recurso especial, por incidência da
Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA54229769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:17
Código de Controle do Documento: 8b15df79-577c-45e2-b0a7-312754d065a9

3. Não houve desrespeito ao tema n. 952 do STJ, porquanto as
instâncias ordinárias aplicaram hipótese expressa na tese fixada ao
entenderem que o reajuste aplicado no caso concreto é inválido por
terem sido aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, oneraram excessivamente
o consumidor.
4. De fato existe jurisprudência nesta Corte que reconhece ser
possível o reajustamento dos preços das mensalidades do plano de
saúde em razão da variação de custos ou do aumento de
sinistralidade, porém, como no caso concreto a operadora não
demonstrou motivação que justifique o aumento aplicado, incabível a
reforma do acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da
abusividade.
5. Para alterar o entendimento firmado na origem (de que não houve
demonstração de motivação válida e nem apresentação adequada
dos cálculos referentes ao aumento do valor) seria imprescindível o
reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos,
especialmente o contrato aqui tratado e a análise das provas
produzidas pela operadora, providências vedadas em recurso especial
pelas Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
6. Por fim, o acórdão e a sentença divergiram parcialmente da
jurisprudência desta Casa ao determinarem a substituição
do índice abusivo pelo estabelecido pela ANS para planos individuais,
sem a realização de perícia atuarial.
7. O valor adequado do índice de reajuste a ser aplicado deve ser
apurado na fase de cumprimento de sentença, afastando-se a
aplicação dos índices da ANS, conforme precedentes desta Corte.
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. (AMIL) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL
ABUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença
que julgou a ação procedente para determinar a substituição do índice
de reajuste aplicado em 2023 por aquele fixado pela ANS para planos
de saúde individuais, condenando a ré à devolução dos valores pagos
a maior.C
Documento eletrônico VDA54229769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:17
Código de Controle do Documento: 8b15df79-577c-45e2-b0a7-312754d065a9

II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em
apurar a validade do percentual de reajuste anual aplicado pela ré na
mensalidade do autor em 2023.
III. Razões de Decidir 3. A ré não apresentou documentos idôneos que
comprovassem as bases de cálculo do reajuste aplicado, limitando-se
a juntar parecer atuarial unilateral. 4. A ausência de informações
claras sobre o reajuste afronta o Código de Defesa do Consumidor e a
justificando a substituição pelo índice da ANS.
Lei no 9.656/98,
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.
O reajuste é abusivo quando não há comprovação idônea dos critérios
utilizados. 2. A falta de transparência no reajuste de planos coletivos
pode justificar a aplicação de índices de planos individuais. Legislação
Citada: Código de Defesa do Consumidor;

Lei no 9.656/98 (e-STJ, fl.
367).

Os embargos de declaração opostos por AMIL foram rejeitados (e-STJ, fls.
399-406).
Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do inciso
a
III do
da CF, AMIL alegou
negativa de prestação jurisdicional por violação
art. 105
(1)
do
II, do CPC, porque o Colegiado não apreciou tese sobre a
art. 1.022,
impossibilidade de vincular reajustes de planos coletivos aos índices da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e sobre a necessidade de apuração de novo
percentual em liquidação de sentença mediante perícia atuarial;
contrariedade aos
(2)
arts. 421, 421-A e 478 do
sustentando a prevalência da liberdade contratual em
CC/02,
contratos coletivos paritários, a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão,
bem como a onerosidade excessiva decorrente da equiparação indevida a índices de
planos individuais; e
ofensa aos arts. 375, 927, III, e 1.039 do CPC, por desrespeito
(3)
aos precedentes obrigatórios, com pedido de aplicação das teses dos Temas 1.016 e
952 do STJ e de remessa à liquidação para fixação de percentual adequado com base
em cálculos atuariais. (e-STJ, fls. 412-428).
Houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 453-454).
O TJSP admitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 455-456).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial é digno de parcial conhecimento e provimento.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Documento eletrônico VDA54229769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:17
Código de Controle do Documento: 8b15df79-577c-45e2-b0a7-312754d065a9

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a alegação de que não foi analisada a tese de apuração de novo
percentual na fase de liquidação de sentença, o v. acórdão foi claro ao pontuar que

Frise-se que incumbia à ré fornecer na fase de conhecimento as
informações necessárias para verificação do índice de reajuste
adequado, não podendo se beneficiar indevidamente de sua
conduta omissiva através de uma protelatória apuração em sede
(e-STJ, fl. 369 - sem destaque no original).
de liquidação de sentença

Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015,
de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir
o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de

4/9/2023,
6/9/2023 – sem
destaque no original)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

Documento eletrônico VDA54229769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:17
Código de Controle do Documento: 8b15df79-577c-45e2-b0a7-312754d065a9

(2) Da violação dos arts. 421, 421-A e 478, todos do CC

AMIL defendeu que as referidas normas foram violadas, sustentando a
prevalência da liberdade contratual em contratos coletivos paritários, a intervenção
mínima e a excepcionalidade da revisão, bem como a onerosidade excessiva
decorrente da equiparação indevida a índices de planos individuais.
No entanto, verifica-se que o Tribunal de origem não emitiu pronunciamento
sobre os referidos dispositivos, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
limitando-se a reconhecer a abusividade do aumento pela aplicação do CDC e pela
interpretação das provas produzidas no processo. Nesse contexto, incide a Súmula n.
211 do STJ.
Confiram-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. [...] VIOLAÇÃO
-C DA
ART. 17
LEI 8.429/1992.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
ILEGITIMIDADE PENA IMPOSTA À MICROEMPRESA.DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
IV - Quanto à matéria constante nos arts. 17-C da Lei n. 8.429/1992,
verifica-se que o Tribunal de origem não abordou a questão
referida no dispositivo legal, mesmo após a oposição de
embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse
contexto, incide a
Gize-se, por oportuno, que
Súmula n. 211/STJ.
a falta de exame de questão constante de normativo legal
apontado pelo recorrente, nos embargos de declaração, não
caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de
maneira fundamentada pelo Tribunal de origem, ou ainda, não é
abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações,
não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do
exame da questão apresentada para o deslinde final da causa.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.152.276/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de

28/5/2025,
2/6/2025 – sem
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO RÉU.
[...]
Documento eletrônico VDA54229769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:17
Código de Controle do Documento: 8b15df79-577c-45e2-b0a7-312754d065a9

2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia
pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial,
porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.834.933/SE,
Turma, julgado em
DJEN de

18/8/2025,
22/8/2025 – sem destaque no
original)

Ressalta-se que a simples oposição de embargos de declaração, sem que a
matéria tenha sido efetivamente discutida e decidida pela Corte, não é suficiente para
caracterizar o requisito do prequestionamento.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
COMPROVADO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É indispensável, para o conhecimento do recurso especial, que a
tese jurídica deduzida tenha sido apreciada pela instância de origem,
ainda que de forma implícita, conforme jurisprudência consolidada
deste Tribunal. Ausente tal requisito, incide o óbice das Súmulas 282 e
356 do STF (AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.582.153/DF,
Villas Bôas Cueva, DJe de
.
29/8/2024)
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não basta
a simples oposição de embargos de declaração para configurar
o prequestionamento, exigindo-se pronunciamento efetivo sobre
os dispositivos invocados (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.
7/5/2020)
[...]
IV. DISPOSITIVO
7 . Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.722.809/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

29/9/2025,
2/10/2025 – sem destaque no
original)

Não houve, portanto, o indispensável debate prévio sobre os
comandos supostamente violados, condição sem a qual fica obstaculizada a via de
acesso ao apelo excepcional.

(3) Da violação dos arts. 375, 927, III, e 1.039, todos do CPC

Documento eletrônico VDA54229769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:17
Código de Controle do Documento: 8b15df79-577c-45e2-b0a7-312754d065a9

AMIL alegou violação dos referidos dispositivos por entender que não foram
observados precedentes vinculantes, especialmente os Temas repetitivos n. 952 e
1.016, ambos do STJ.
O Tema n. 1.016 do STJ fixou a tese de que o tema n. 952 é aplicável aos
planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade
do CDC.
Já o tema n. 952 do STJ estabeleceu a tese de que O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa
etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e
sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem
o idoso.
No entanto, o Tribunal bandeirante entendeu que AMIL aplicou percentual
aleatório, sem critério seguro de apuração e sem demonstrar os cálculos devidos, de
forma a tornar imotivado o aumento de 39,90% no valor do plano, senão vejamos:

Consta dos autos que o autor não se conforma com o reajuste anual
de 39,90% aplicado em 2023 na mensalidade do seu plano de saúde,
razão pela qual pleiteou a revisão do valor da contraprestação
mediante utilização do índice fixado pela ANS e a restituição dos
valores pagos a maior.
Não se nega que o autor é beneficiário de plano coletivo e que esta
modalidade contratual não se submete aos índices definidos pela ANS
para o reajuste anual dos planos individuais e familiares.
Ocorre que tal fato não pode servir de apoio para aumentos
aleatórios, destituídos de critérios seguros de apuração.
Inaceitável a sujeição do consumidor a critérios obscuros de
variação de preço, pois tal situação afronta o Código de Defesa
do Consumidor e a
que asseguram o direito de
Lei no 9.656/98,
informação e exigem a indicação, com clareza, dos critérios de
reajuste e revisão das contraprestações.
Neste sentido, se a ré afirma que o reajuste anual leva em
consideração os custos dos serviços médicos e hospitalares, a
frequência de utilização e as despesas administrativas do
período, certo é que deveria ter apresentado, junto com a sua
contestação,
documentos
idôneos
que
demonstrassem
efetivamente tais bases de cálculo.
No entanto, assim não procedeu a ré, a qual se limitou a juntar
parecer atuarial sem força probante, pois produzido unilateralmente.
Ou seja, não é possível afirmar se o reajuste anual aplicado em
2023 observou as regras de cálculo estabelecidas em contrato.
De rigor, portanto, reconhecer a respectiva abusividade.
Documento eletrônico VDA54229769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:17
Código de Controle do Documento: 8b15df79-577c-45e2-b0a7-312754d065a9

Frise-se que incumbia à ré fornecer na fase de conhecimento as
informações necessárias para verificação do índice de reajuste
adequado, não podendo se beneficiar indevidamente de sua conduta
omissiva através de uma protelatória apuração em sede de liquidação
de sentença.
[...]
E, apurados os valores devidos pelo autor, de rigor a condenação
da ré à restituição das quantias recebidas a maior, a fim de evitar

o seu enriquecimento sem causa (e-STJ, fls. 366-369, sem
destaques no original).

Da mesma forma, a sentença de primeiro grau reconheceu o seguinte:

Trata-se de contrato de plano de saúde de natureza coletiva,
pretendendo a parte autora a aplicação do reajuste de planos
individuais, embora o reajuste anual de planos coletivos deva seguir
as cláusulas contratuais definidas entre a seguradora e a pessoa
jurídica contratante. A ré não anexou aos autos a base de dados
detalhada das receitas e despesas que compõem a sinistralidade
de cada período, o que tornou impossível à perícia apurar os
percentuais devidos nos termos do contrato em discussão.
Recomenda, por fim, que sejam aplicados os reajustes autorizados
pela ANS para os contratos individuais, conforme o pedido do autor.
[...]
A ANS, autarquia que regula os planos de saúde no país, permite o
reajuste técnico, "que considera o índice de sinistralidade apresentado
em relação ao índice alvo estipulado no contrato". Ocorre que, por se
tratar de relação jurídica consumerista, o fornecedor tem o dever
de informar os motivos de tais reajustes, visto que são fatos
jurídicos que oneram ainda mais o consumidor. Em outras
palavras, a ré deve apresentar o cálculo detalhado que justifica o
Esse dever foi corroborado pela Resolução
reajuste técnico.
Normativa
No
que dispõe que
ANS/DC
389/2015,
[...]
Do que consta nos autos, a ré não cumpriu com esse dever de
informação. Isso se faz claro na medida em que, além de o
cálculo não ter sido demonstrado na peça contestatória. Essa
violação do direito do consumidor é flagrantemente ilícita,
beirando uma variação unilateral de preço, e o contrato deve ser
revisado (e-STJ, fls. 260-264, sem destaques no original).

Percebe-se, portanto, que não houve desrespeito ao tema n. 952 do STJ,
porquanto as instâncias ordinárias aplicaram hipótese expressa na tese fixada ao
entenderem que o reajuste aplicado no caso concreto é inválido por terem sido
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, oneraram excessivamente o consumidor.
Documento eletrônico VDA54229769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:17
Código de Controle do Documento: 8b15df79-577c-45e2-b0a7-312754d065a9

De fato, existe jurisprudência nesta Corte que reconhece ser possível o
reajustamento dos preços das mensalidades do plano de saúde em virtude da variação
de custos ou do aumento de sinistralidade, porém, como no caso concreto a operadora
não demonstrou motivação que justifique o aumento aplicado, incabível a reforma do
acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da abusividade.
Para alterar o entendimento firmado na origem (de que não houve
demonstração de motivação válida e nem apresentação adequada dos cálculos
referentes ao aumento do valor) seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos
e probatórios dos autos, especialmente o contrato aqui tratado e a análise das provas
produzidas pela operadora, providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas
n. 5 e 7, ambas do STJ.
Por fim, no entanto, o acórdão e a sentença divergiram parcialmente da
jurisprudência desta Casa ao determinarem a substituição dos índices abusivos pelos
estabelecidos pela ANS para planos individuais, sem a realização de perícia atuarial.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E VCMH. ABUSIVIDADE
RECONHECIDA NA ORIGEM. ÍNDICES DE REAJUSTE. ANS.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE ÍNDICE
ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EQUILÍBRIO
ATUARIAL.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a abusividade
dos reajustes por variação de custos e por faixa etária, em razão da
falta clareza do contrato e de demonstração mínima dos elementos
que levaram ao suposto aumento desses custos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n.
(DJe de
, firmou o
1.568.244/RJ
19/12/2016)
entendimento de que é válida cláusula em contrato de plano de saúde
que prevê reajuste de mensalidade fundado na mudança de faixa
etária do beneficiário, desde que: (I) haja previsão contratual; (II)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores; e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (
.
Tema 952/STJ)
3. Apesar de haver entendimento firmado nesta Corte no sentido
de que é possível o reajustamento dos preços das mensalidades
do plano de saúde em razão da variação de custos ou do
aumento de sinistralidade, a jurisprudência é firme de que cabe
ao juiz o exame, caso a caso, da ocorrência de eventual
abusividade do reajuste aplicado.
4. Rever os fundamentos que ensejaram a conclusão da Corte
estadual sobre a ausência de justificativa para a majoração das
Documento eletrônico VDA54229769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:17
Código de Controle do Documento: 8b15df79-577c-45e2-b0a7-312754d065a9

mensalidades do plano de saúde exigiria reapreciação do
conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o
teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
[...]
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.183.291/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

31/3/2025,
3/4/2025 – sem destaques no
original)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE
POR
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que manteve a decisão de primeira instância,
a qual considerou abusivo o reajuste unilateral de plano de saúde
coletivo, em percentual superior aos praticados à época, sem
comprovação adequada do aumento de sinistralidade.
2. A recorrente alega violação ao
-E, § 2o, da
art. 35
Lei 9.656/1998,
sustentando a inaplicabilidade dos percentuais de reajuste estipulados
pela ANS aos planos de saúde coletivos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável aos
planos de saúde coletivos o reajuste por índices estipulados pela ANS,
considerando a alegação de abusividade no reajuste por sinistralidade
sem comprovação adequada.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera abusivo o reajuste
unilateral sem comprovação de aumento de sinistralidade,
conforme
IX e XI, do CDC.
art. 51,
5.
A
modificação
do
acórdão
recorrido
demandaria
reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. O STJ firmou entendimento de que, no plano coletivo, o
reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS para
monitoramento, não se aplicando os índices previstos para
planos individuais.
7. A abusividade nos índices de reajustes aplicados deve ser apurada
na fase de cumprimento de sentença, afastando-se a aplicação dos
índices da ANS.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido para afastar a aplicação dos
índices da ANS para o reajuste, devendo este ser calculado na
fase de cumprimento de sentença.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 1.846.636/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

25/8/2025,
28/8/2025 – sem destaques
no original)

Documento eletrônico VDA54229769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:17
Código de Controle do Documento: 8b15df79-577c-45e2-b0a7-312754d065a9

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
E POR FAIXA
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE
ETÁRIA.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. O
julgado recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte de
que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do
plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de
sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no
caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente
aplicado.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de
reconhecimento de índole abusiva nos reajustes de planos de
saúde, é imprescindível a apuração de índice substituto por meio
de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, para
preservar o equilíbrio contratual.
3. O acórdão recorrido divergiu parcialmente da jurisprudência do
STJ ao determinar a substituição dos índices abusivos pelos
estabelecidos pela ANS para planos individuais, sem a realização
de perícia atuarial.
4. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.988.943/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

29/9/2025,
2/10/2025 – sem destaques
no original)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
ÍNDOLE ABUSIVA.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por administradora de benefícios contra
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconheceu a índole
abusiva de cláusula de reajuste por sinistralidade em plano de saúde
coletivo, determinando a aplicação dos índices da ANS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula
de reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo, sem
vinculação aos índices da ANS, e se a natureza abusiva do reajuste
pode ser aferida em sede de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ entende que o reajuste por sinistralidade
em planos de saúde coletivos é válido, desde que os percentuais
atendam aos critérios de razoabilidade.
4. A aplicação dos índices da ANS para planos individuais não é
obrigatória para planos coletivos, cabendo a apuração do
percentual adequado em sede de cumprimento de sentença. Na
forma da jurisprudência do STJ, "reconhecida a abusividade da
cláusula contratual de reajuste, é necessária a apuração do
Documento eletrônico VDA54229769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:17
Código de Controle do Documento: 8b15df79-577c-45e2-b0a7-312754d065a9

percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim
de restabelecer o equilíbrio contratual, por meio de cálculos
atuariais" (AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
REsp 1.870.418/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de
.
18/05/2021)
5. A revisão do acórdão recorrido, que determinou a aplicação
dos índices da ANS, é necessária para observar o grau de
variação do risco coberto, segundo cálculos atuariais.
IV. Dispositivo
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.062.947/SP,
julgado em
DJEN de

22/9/2025,
26/9/2025 – sem destaques no
original)

Portanto, verifica-se que o entendimento esposado na origem ao determinar
a aplicação dos índices aprovados pela ANS para contratos individuais, como critério a
ser adotado no caso de reajuste por sinistralidade do plano de saúde coletivo, está em
dissonância com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça.
Nesses termos,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão, dou a ele
a fim de determinar que o critério de
PARCIAL PROVIMENTO
reajuste da prestação do plano de saúde seja aferido em cumprimento de sentença,
observando estritamente o grau de variação do risco coberto, segundo cálculos
atuariais.
Inaplicável ao caso a majoração dos honorários advocatícios.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra essa decisão, se
declarado manifestamente incabível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2°, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54229769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:17
Código de Controle do Documento: 8b15df79-577c-45e2-b0a7-312754d065a9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.249.228 / SP
Número Registro: 2025/0478949-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11175100820238260100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
RECORRIDO
: J P B M C (MENOR)
REPR. POR
: M C B M B DOS S
ADVOGADO
: FÁBIO DE JESUS NEVES - SP252830
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
24/02/2026
02/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:29
Código de Controle do Documento: ca64c07f-3d7c-4594-a7b6-aa4fb720590e

Documento eletrônico VDA54619399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:29
Código de Controle do Documento: ca64c07f-3d7c-4594-a7b6-aa4fb720590e